Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022408-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), AGATHA DE ARRUDA E SILVA TOMAZ - CPF: 020.135.901-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO.

A Exceção de Pré-executividade, que é medida excepcional, não é meio processual adequado a alterar decisão judicial já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Transportes do Oeste Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, rejeitou, de plano, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela empresa Agravante.

A Recorrente argumentou, em síntese, que a decisão combatida, ao rejeitar, de plano, a Exceção de Pré-executividade, é nula, porque não apreciou os fundamentos daquela peça processual, ofendendo os ditames do artigo 1.022, II em conjunto com os artigos 141, 489, §1
o
, IV e 492, todos da Lei 13.105/2015.

Afiançou, em resumo, que as matérias suscitadas naquela Exceção, quais sejam, ausência de intimação da Agravante, para reforçar a garantia do Juízo e viabilizar os Embargos à Execução, e a sua não intimação, antes da prolação da sentença, naqueles Embargos, nos termos do artigo 10 do CPC, constituem causa de nulidade absoluta e violam o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta o comprometimento do processo executório.

Postulou a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da Execução Fiscal e seus ulteriores termos, ou atos executórios, especialmente a recente determinação de levantamento da penhora, realizada nos citados autos, enquanto pendente de julgamento final este Recurso de Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 64428955, págs. 01/05).

A Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 69060499, págs. 01/09) que foi desprovido por este Colegiado, à unanimidade (id. 82090488, págs. 01/08).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta (id. 86097461, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 86864952, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Transportes do Oeste Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, rejeitou, de plano, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela empresa Agravante.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, contra a empresa Transportes do Oeste Ltda. e seus sócios Maria Basso Barbosa e Lenoir Bassoto Barbosa, visando ao recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 2013224 (ids. 64123960, págs. 01/04, 64123962, págs. 01/03, 64123963, págs. 01/03 e 64123964, págs. 01/04).

Diante disso, a parte Executada, ora Recorrente, manejou os Embargos à Execução n. 8885-89.2015.811.0003 (id. 64123972, págs. 01/23). Contudo, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, porque reconhecida a ausência de garantia suficiente da Execução (id. 64123974, págs. 01/05), cuja decisão transitou em julgado, sem a interposição de recurso (id. 64123975, pág. 88).

Diante desse cenário, a Agravante manejou, na sobredita

Execução Fiscal, uma Exceção de Pré-executividade, sobre o fundamento de

que não foi intimada, naqueles Embargos, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do Juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC, o que, no seu entender, constitui causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando “o comprometimento do processo executório”, além de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida naqueles Embargos (id. 64123970, págs. 25/50).

O Juízo
a quo
, ao apreciar a referida Exceção, rejeitou-a, de plano, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Rejeito de plano a exceção de pré-executividade de fls. 210/221, visto que se presta como peça processual substituta do recurso de apelação, o que se caracteriza má prática processual.

A sentença prolatada nos embargos à execução que tramitou em apenso, cuja cópia se encontra encartada às fls. 199/206, a qual inclusive já transitou em julgado, não possuí qualquer nulidade, apenas posicionamento jurídico divergente do excipiente/executado, de modo que deveria ser impugnada por meio de recurso de apelação e não por meio de exceção de pré-executividade, até porque o Código de Processo Civil veda qualquer tipo de reanálise de sentença pelo juízo que a prolatou senão para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como quando houver a oposição de embargos de declaração (art. 494 do CPC).

Deste modo, cumpra-se a decisão de fl. 209, levantando-se os valores bloqueados nos autos em favor do exequente, intimando-o para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o valor atualizado da dívida, com os devidos abatimentos e requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

A Executada, ora Agravante, então, diante dessa decisão, manejou um Recurso de Embargos de Declaração (id. 64123970, págs. 53/58), tendo sido rejeitado pelo Juízo recorrido, com o seguinte fundamento (id. 64123971, pág. 04):

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES DO OESTE LTDA em face da decisão de fl. 222 que rejeitou de plano uma exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que esta seria peça processual substituta ao recurso de apelação.

Afirma que a decisão não teria enfrentado as teses de sua

exceção de pré-executividade e que por isto seria omissa.

Pois bem. No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste magistrado e do embargante acerca do cabimento da peça processual apresentada, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

Obviamente, este juízo nada relatou acerca das teses apresentadas pelo embargante em sua exceção de pré-executividade, pois não analisei seu mérito por reputá-la como inadmissível, eis que visava ser peça substitutiva a recurso de apelação, em face, inclusive, de sentença já transitada em julgada, a qual fora prolatada nos autos que tramitavam em apenso.

Se a parte não concorda com tal posicionamento acerca da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade apresentada, deveria recorrer à instância superior com o recurso adequado, e não apresentar embargos de declaração que possui como finalidade a correção de contradições, obscuridades, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Razão pela qual REJEITO os presentes Embargos de Declaração, já que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais na sentença atacada, o que há é discordância acerca do posicionamento deste juízo para com o da parte, impasse impossível de ser resolvido na via eleita.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Transportes do Oeste Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Ab initio
, cumpre salientar que a Exceção de Pré-executividade é o instrumento processual que se presta apenas ao exame de matérias processuais que se relacionam com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidade e defeitos formais flagrantes do título executivo, já que, neste meio de defesa, não se permite a ampla produção de provas.

Voltando os olhos ao caderno processual, entendo que a decisão objeto do presente Recurso não merece retificação, uma vez que as matérias suscitadas na Exceção de Pré-executividade, quais sejam, que a Agravante não foi intimada, nos Embargos à Execução, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC, deveriam ter sido objeto de Recurso de Apelação, não sendo cabível sua discussão por meio do referido incidente.

Com efeito, proferida a sentença nos Embargos à Execução, extinguindo-os, com o seu consequente trânsito em julgado, não deve o Juízo recorrido rever, ou desconstituir, os atos e as soluções processuais tomadas naquele processo, sob pena de se converter em um Juízo rescisório, em manifesto arrepio à legislação processual e material vigente.

Nesse contexto, é certo que a Objeção de Pré-executividade não deve ser utilizada para a desconstituição do título judicial com trânsito em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA EXEQUENDA

–
CONDENAÇÃO DO LITISCONSORTE VITORIOSO A PAGAR HONORÁRIOS AO OUTRO LITISCONSORTE, TAMBÉM VITORIOSO
–
CIRCUNSTÂNCIA QUE FORA ABORDADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO PROCESSO ORIGINÁRIO E, NÃO OBSTANTE, MANTIDA PELA SENTENÇA
–
TRÂNSITO EM JULGADO
–
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1.
A exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado
.

2. (...). (REsp 1299287/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012).

Por fim, registro que, na hipótese, não houve violação aos artigos 1.022, II, 141, 489, §1
o
, IV e 492, todos do CPC, posto que a Objeção de Pré-executividade não é admitida para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Transportes do Oeste Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021